Tribunal: STF
Processo: ARE 963155
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO ART. 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INTIMAÇÃO DOS EMBARGANTES PARA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. O Código de Processo Civil de 2015 preconiza que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial (art. 1.022).



    2. Na hipótese de embargos declaratórios contra decisão de relator, o Código legitima seu recebimento como agravo interno quando o seu objetivo é reformar a decisão recorrida, e não sanar qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição. 



    3. Constitui etapa necessária nesse procedimento a intimação do embargante para que impugne especificamente a decisão recorrida (art. 1.024, § 3º).



    4. Não comporta conhecimento o agravo interno da parte recorrente que deixa de impugnar direta e especificamente todos os motivos indicados na decisão monocrática de relator (art. 1.021, § 1º). 



    5. Agravo regimental não conhecido.